Tribunal: CARF
Processo: 12420.006223/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
PROCEDIMENTO FISCAL DE REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÃO. CONDIÇÕES E VALIDADE.
A emissão do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) está dispensada para procedimento fiscal relativo à revisão interna de declarações.
A revisão da declaração será feita com elementos de que dispuser a administração, procedendo ao lançamento de ofício, quando o contribuinte fizer declaração inexata, e/ou não efetuar, com exatidão, o pagamento ou o recolhimento do imposto e contribuição devidos.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DECORRENTE DE REVISÃO INTERNA. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO CONTRIBUINTE DA AÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
De conformidade com os preceitos inscritos na Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício poderá ser efetuado com esteio nas informações constantes dos sistemas fazendários, quando constatada a ausência de recolhimento de tributo, sem a prévia intimação da contribuinte.
DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. DIREITOS GARANTIDOS NO DECORRER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 162.
Na esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, traduzida na Súmula CARF no 162, os consagrados direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório somente se instauram neste âmbito administrativo tributário, com a interposição da impugnação ao lançamento.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.006223/2019-37
ACÓRDÃO
1001-003.569 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIUNFO PEDRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
PROCEDIMENTO FISCAL DE REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÃO.
CONDIÇÕES E VALIDADE.
A emissão do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) está
dispensada para procedimento fiscal relativo à revisão interna de
declarações.
A revisão da declaração será feita com elementos de que dispuser a
administração, procedendo ao lançamento de ofício, quando o
contribuinte fizer declaração inexata, e/ou não efetuar, com exatidão, o
pagamento ou o recolhimento do imposto e contribuição devidos.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DECORRENTE DE REVISÃO INTERNA. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO
CONTRIBUINTE DA AÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
De conformidade com os preceitos inscritos na Súmula CARF no 46, o
lançamento de ofício poderá ser efetuado com esteio nas informações
constantes dos sistemas fazendários, quando constatada a ausência de
recolhimento de tributo, sem a prévia intimação da contribuinte.
DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. DIREITOS GARANTIDOS NO
DECORRER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 162.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.569 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.006223/2019-37
2
Na esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, traduzida na
Súmula CARF no 162, os consagrados direitos constitucionais da ampla
defesa e do contraditório somente se instauram neste âmbito
administrativo tributário, com a interposição da impugnação ao
lançamento.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
TRIUNFO PEDRAS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados
Autos de Infração, cientificados em 28/05/2019 (AR, de e-fl. 69), exigindo-lhe crédito tributário
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.569 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.006223/2019-37
3
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação de insuficiência de declaração e recolhimentos,
em relação ao ano-calendário 2014, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 02/09, e demais
documentos que instruem o processo.
Com mais especificidade, explicita a autoridade fazendária de origem que o
presente lançamento originou-se dos seguintes fatos apurados pela fiscalização:
“FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO IRPJ/CSLL.
A fiscalização, em procedimento de revisão interna das informações tributárias
declaradas pelo sujeito passivo, cotejou os dados da Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), com os débitos de IRPJ e CSLL confessados em Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações
(DCOMP), o que revelou insuficiência nos valores declarados e recolhidos,
conforme a seguir especificado. [...]”
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
14/20, a qual fora julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ06 em Belo Horizonte/MG, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 106-035.163, de 11 de julho de
2023, de e-fls. 75/82, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014
REQUISITOS DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA.
São improcedentes as alegações de inexistência de fato gerador de tributos,
quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao
sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL DE REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÃO.
A emissão do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) está
dispensada para procedimento fiscal relativo à revisão interna de declarações.
A revisão da declaração será feita com elementos de que dispuser a
administração, procedendo ao lançamento de ofício, quando o contribuinte fizer
declaração inexata, e/ou não efetuar, com inexatidão, o pagamento ou o
recolhimento do imposto e contribuição devidos.
EXIGÊNCIA FISCAL APURADA EM PROCEDIMENTO DE OFÍCIO - AUTO DE INFRAÇÃO
- NULIDADE – INOCORRÊNCIA Correta a exigência por meio de auto de infração de
crédito tributário apurado em procedimento de ofício pela autoridade fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 91/98, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.569 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.006223/2019-37
4
Após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se contra a
exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto que a cobrança
do presente crédito tributário deveria ocorrer mediante Notificação de Débito (ou de
lançamento), mas nunca Auto de Infração, uma vez que o débito fora devidamente informado à
RFB com a entrega tempestiva de Escrituração Contábil Fiscal – ECF, consoante disposto no artigo
40 do Decreto no 7.574/2011.
Contrapõe-se à parte do texto contido na ementa do Acórdão recorrido, tendo em
vista que em momento algum a então impugnante suscitou a inexistência do fato gerador de
tributos.
Pretende, ainda, seja decretada a nulidade do feito, por entender que a autoridade
lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, deixou de intimar previamente a
contribuinte para fins de apresentação de esclarecimentos, providência que fora inobservada pela
fiscalização a pretexto de já possuir os elementos necessários à constituição do crédito tributário,
o que malfere os dispositivos legais que regem a matéria.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação de
insuficiência de declaração e recolhimentos, em relação ao ano-calendário 2014, conforme
devidamente explicitado no Auto de Infração.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
Pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual manteve o débito
fiscal em sua plenitude, reiterando as alegações da defesa inaugural, especialmente sustentando
que a presente exigência não poderia ser consubstanciada em Auto de Infração, mas, sim, em
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.569 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.006223/2019-37
5
Notificação de Débito ou de Lançamento, uma vez ter apresentado ao Fisco todos as informações
tributárias que estava obrigada, mediante entrega tempestiva de Escrituração Contábil Fiscal –
ECF.
Em defesa de sua pretensão, repisa, ainda, pedido de nulidade do lançamento (que
acaba se confundindo com o próprio mérito e, portanto, será analisado em conjunto), a pretexto
de a fiscalização haver deixado de intimá-la previamente para prestar esclarecimentos, não
fazendo sentido promover o lançamento somente com esteio nas informações constantes dos
sistemas fazendários, ao contrário que pretende fazer crer as autoridades fazendárias pretéritas.
Em que pesem as substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão
recorrida, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, o ato
administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade competente, de forma explícita e
clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de maneira a oportunizar ao
contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e contraditório, sob pena de
nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
No que tange a necessidade de intimação prévia da contribuinte, de maneira a
prestar esclarecimentos antes de eventual lançamento, é bem verdade que nosso entendimento
pessoal caminha no mesmo sentido, sobretudo em homenagem à segurança, liquidez e certeza do
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.569 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.006223/2019-37
6
próprio crédito tributário, eis que a empresa poderia, eventualmente, fornecer alguma informação
essencial à constituição do débito correto.
No entanto, nosso entendimento pessoal deve ser colocado de lado, porquanto fora
suplantado pela aprovação da Súmula CARF no 46, a qual categoricamente dispensou a intimação
prévia da contribuinte, quando o Fisco dispuser dos elementos necessários à realização do
lançamento, senão vejamos:
“O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.”
Não bastasse isso, ainda que o insurgimento da contribuinte pudesse repousar em
eventual preterição do seu consagrado direito à ampla defesa e contraditório, igualmente, a
jurisprudência consolidada neste Colegiado, traduzida na Súmula CARF no 162, oferece proteção
ao procedimento adotado pela autoridade fazendária, como segue:
“O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.”
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas,
que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória
por este Conselho.
Relativamente às demais razões recursais, como alinhavado acima, tratando-se de
recurso voluntário em que aduz basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos
reportamos à decisão recorrida, a qual se debruçou com muita propriedade a respeito das
matérias postas em debate, de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como
razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão
vejamos:
“[...]
Nulidade. Revisão interna de declaração. Formalização da exigência.
Depreende-se do relatório do Auto de Infração, fls. 03, que o procedimento
fiscal teve origem em revisão interna da ECF, em confronto com os valores
declarados em DCTF, DCOMP e os recolhimentos efetivados por meio de DARF.
Em relação à alegação de necessidade de intimação prévia para prestar
esclarecimentos, dispõe a Portaria RFB no 6.478, de 29/12/2017, art. 10, IV, que,
nos procedimentos de revisão interna de declarações, escriturações, documentos
fiscais e informações disponíveis nas bases da RFB, denominados procedimentos
de malhas fiscais, fica dispensada a emissão do Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), instrumento administrativo utilizado para instaurar
procedimento fiscal:
[...]
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.569 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.006223/2019-37
7
O Decreto no 9.580/2018 – RIR/2018, art. 897, dispõe que as declarações
das pessoas jurídicas ficarão sujeitas à revisão pelas autoridades administrativas,
podendo tal revisão ser feita com os elementos de que dispuser a autoridade
fiscal.
[...]
E, nos termos do art. 902 do RIR/2018, o lançamento será feito de ofício,
quando o contribuinte fizer declaração inexata, e/ou não efetuar, com inexatidão,
o pagamento ou o recolhimento do imposto e contribuição devidos.
[...]
O procedimento de fiscalização, que antecede a fase litigiosa, é um
procedimento inquisitório, cuja participação do contribuinte se limita ao
fornecimento de informações, quando requisitado pela autoridade fiscal. A
contestação das informações contidas no auto de infração, dos documentos
juntados ou até mesmo de eventuais irregularidades somente pode ser realizada
em momento posterior, com a apresentação da impugnação, iniciando, assim, o
devido processo administrativo.
O direito à ampla defesa e ao contraditório, garantido pelo art. 5o, inciso
LV, da Constituição Federal, por sua vez, é uma garantia do processo
administrativo, isto é, da fase litigiosa do procedimento fiscal, que se inicia, nos
termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, com a impugnação da exigência
fiscal.
Neste sentido, abaixo colaciona-se a Súmula Carf no 162, com efeito
vinculante para as decisões de primeira instância.
[...]
Assim, não é necessária prévia intimação para prestar esclarecimentos, ou
apresentação da escrituração contábil e fiscal. Sabe-se que o lançamento foi
baseado nas informações prestadas pelo próprio contribuinte em suas
declarações, em confronto com os dados constantes no banco de armazenamento
de dados da RFB. Todos os dados foram fornecidos pelo contribuinte nas
declarações por ele transmitidas à RFB, portanto, os documentos que
fundamentaram a apuração de tributos lançados são de inteiro conhecimento do
impugnante.
O art. 142 do CTN traz a definição legal do lançamento e os requisitos
indispensáveis à sua constituição. Nos AI estão demonstrados com clareza, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a matéria tributável, o
montante devido, a identificação do sujeito passivo e a penalidade aplicada.
O parágrafo único do mesmo artigo dispõe sobre a vinculação e a
obrigatoriedade do lançamento. A vinculação consiste na cerrada observância dos
ditames legais quando de sua efetivação; enquanto a obrigatoriedade do
lançamento impede que o agente, para não faltar com o dever de ofício, que lhe
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.569 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.006223/2019-37
8
foi atribuído por lei, uma vez constatada a ocorrência de infração, deixe de lavrar
o competente auto para a formalização e cobrança do crédito tributário devido
pelo sujeito passivo.
[...]
Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que
somente a inobservância dos pressupostos legais para a constituição do
lançamento e para lavratura do auto de infração (art. 10 do Decreto no
70.235/72), ou a incompetência do autuante (art. 59 do Decreto no 70.235/72),
são causas suficientes para invalidar a autuação e, consequentemente, o
lançamento nela consignado.
[...]
Argumenta o impugnante que deveria ter sido lavrada Notificação de
Débito e não Auto de Infração, instrumento apropriado para exigibilidade do
crédito tributário já declarados na ECF.
A formalização de crédito tributário quer por meio de Auto de Infração,
quer mediante Notificação de Lançamento, submete-se ao regramento imposto
pelo Decreto no 70.235, de 1972; são instrumentos distintos e excludentes, mas
que se prestam ao mesmo propósito. Os artigos 10 e 11 do referido diploma legal,
reproduzidos a seguir, estabelecem a utilização de um ou de outro.
Nos termos do artigo 10 do Decreto no 70.235/72, o auto de infração
conterá obrigatoriamente, dentre outras informações, a disposição legal
infringida, a penalidade aplicável e a determinação da exigência, correspondendo
esta ao crédito tributário constituído de ofício (tributo, multa de ofício e juros de
mora, ou, ainda, multa isolada, como se deu no presente caso) e exigido do
contribuinte.
O artigo 11 da mesma norma traz as mesmas definições para a notificação
de lançamento, outra forma de constituição de crédito tributário, que inclui
também a multa de ofício. Tais disposições constam também nos artigos 39 e 40
do Decreto 7.574/2011.
[...]
Com a lavratura do Auto de Infração em fiel observância aos requisitos
previstos no art. 142 do CTN e o art. 10 do Decreto n. 70.235/1972, tem-se
regular e devidamente constituído o crédito tributário.
Assim, rejeito as alegações de nulidade do ato administrativo formalizado
por meio de Auto de Infração visto que é instrumento hábil para a exigência fiscal.
Confissão de dívida. DCTF.
Cumpre esclarecer que a apresentação da ECF pelo impugnante não é
suficiente para cobrança dos débitos devidos como alega o impugnante.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.569 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.006223/2019-37
9
A partir do exercício de 2000, ano-calendário de 1999, a DCTF é o
instrumento pelo qual o contribuinte faz a confissão de dívida e, portanto,
constitui para todos os efeitos o crédito tributário, conforme artigos 2o e 7o da
Instrução Normativa 126, de 1998.
Assim, se os valores devidos não estiverem informados em DCTF, o
lançamento deverá ser formalizado de ofício, para que seja possível a exigência,
conforme feito nos Autos de Infração ora em análise.
Nessa situação, em que o contribuinte não declarou nenhum débito em
DCTF, de IRPJ e nem de CSLL, conforme pesquisa ao sistema que armazena os
dados transmitidos por DCTF, cabe à autoridade fiscal efetuar o lançamento dos
valores devidos para fins de cobrança do crédito tributário.
Desse modo, a exigência do IRPJ/CSLL do ano-calendário de 2014, em litígio
é procedente.
[...]”
Constata-se, assim, que o procedimento adotado pela autoridade fazendária
encontra guarida na legislação de regência, notadamente Leis e Decretos, os quais são,
igualmente, de observância obrigatória por este Colegiado.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.569 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.006223/2019-37
10
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 123
DF CARF MF
Original